Tribunal: STF
Processo: Rcl 72833
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO E “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÊNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por LYX Participações e Empreendimentos S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0001251- 10.2022.5.09.0001, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Mario Luiz Costa, sob a alegação de que teria sido seu empregado, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.



    3. Assevera que a contratação de prestação de serviços se deu de forma lícita entre a ora reclamante e a MLC Serviços Administrativos Eireli, sendo o beneficiário, Engenheiro Civil, representante legal da referida empresa (e-doc. 1, p. 4). 



    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício. Assenta que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, manteve a sentença na qual se reconheceu o vínculo empregatício.



    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    6. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para a sua concessão. No mérito, busca a procedência do pedido, “com a consequente cassação das decisões impugnadas, tendo em vista o manifesto desrespeito às teses firmadas nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 48, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5625 e do Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, afirmando-se a licitude da relação jurídica controvertida, mediante o julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” (e-doc. 1, p. 70).



    7. Em 16/12/2024, proferi despacho de instrução do feito (e-doc. 11).



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região prestou informações, ressaltando que foi interposto agravo de instrumento no recurso de revista, o qual aguarda julgamento no Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 18).



    9. Citada, a parte beneficiária apresentou contestação afirmando, em síntese, que foi comprovado que o contrato de prestação de serviços configurou fraude à relação de emprego, sendo que, para rever tal conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas. Aponta, portanto, a ausência de estrita aderência por não se tratar de terceirização, mas de fraude (e-doc. 19). Requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



    10. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte beneficiária.



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que na decisão reclamada teriam inobservadas as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 



    16. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    17. Assim, em casos como o presente, envolvendo prestação de serviços por pessoa jurídica, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”.



    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da desconsideração do contrato de natureza civil, da inversão do ônus da prova e da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativos, os seguintes trechos do acordão reclamado (e-doc. 6, p. 27-28; grifos acrescentados):



    “(...) 



    Aprecio.



    A formação do vínculo de emprego exige a presença concomitante de requisitos legais e doutrinários, extraídos sobretudo do art. 3º da CLT, segundo o qual "considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário."



    Imprescindíveis, pois, a pessoalidade na prestação de serviço, realizado por pessoa física, em caráter habitual, oneroso e mediante subordinação jurídica.



    No caso, admitida a prestação de serviços pelo autor, competia à demandada comprovar o trabalho em condições que afastem a relação empregatícia, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado, nos termos dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC.



    (...)



    Observa-se que, no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, constou, no item 1.3, que o reclamante não poderia ceder, transferir ou subcontratar o objeto do contrato, o que evidencia o preenchimento do requisito da pessoalidade (fl. 37).



    Referido contrato também prevê o pagamento de valor mensal, no item 2.1, além de constar nos autos documentos que comprovam os valores pagos ao reclamante, configurando-se o requisito da onerosidade (fl. 37).



    Comprovada, ainda, a não eventualidade, pois a preposta afirma que o demandante prestava serviços à reclamada de segunda a sexta-feira (a partir de 05:25).



    Configurada, ainda, a subordinação, na medida em que se verifica que constou na Cláusula Quarta do contrato (fl. 38) diversas obrigações a serem cumpridas pelo reclamante, tais como o cumprimento de prazos estabelecidos e a observância dos regulamentos existentes no local de prestação de serviços. Além disso, nota-se que a autor estava subordinado ao coordenador de obra, Sr. Marcus Barra, o qual lhe encaminhava as metas a serem cumpridas e lhe informava acerca do pagamento dessas metas, consoante capturas das telas do aplicativo "Whatsapp" colacionadas aos autos.



    Acrescente-se que eventual ausência de exclusividade não afasta, por si só, a existência de subordinação e de outros pressupostos da relação empregatícia.



    Impende destacar, ainda, que o fato de o reclamante ter prestado serviços por meio de pessoa jurídica e percebido remuneração mediante emissão de nota fiscal não afasta a natureza empregatícia do relacionamento havido entre as partes, pois a imperatividade da realidade fática prepondera sobre a solenidade de que se revestiu a relação laboral (princípio da primazia de realidade sobre a forma).



    Desse modo, ainda que as obrigações contratuais hajam sido formalmente celebradas por instrumento comercial, admite-se a compreensão de que o ajuste possa dissimular eventual vínculo de emprego quando suplantados os limites de sujeição.



    Diante do exposto, mantenho a r. sentença que reconheceu o vínculo de emprego no período alegado pelo autor e não elidido por prova em sentido contrário, a cargo da ré (art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC/2015).” 



    19. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de prestação de serviços de assessoria especializada (e-doc. 5, 35-44), firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    20. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo civil/comercial estabelecido entre a reclamante e a pessoa jurídica representada pelo beneficiário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes.



    21. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços especializados em engenharia, conforme ilustra o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl nº 66.376-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 02/05/2024, p. 27/05/2024; grifos nossos).



    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.



    23. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    24. Assevero, ainda, que a parte beneficiária não ostenta condições de vulnerabilidade capazes de descredibilizar a validade do contrato celebrado, sendo certo que tinha conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado.



    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Cristiano Zanin, ao proferir decisão em caso análogo ao presente, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023; destaques acrescidos).



    26. Saliento, por fim, que a reclamação constitucional tem por finalidade preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões, podendo o STF julgá-la procedente para cassar a decisão exorbitante de seu julgado ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil. Descabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, apreciar o próprio mérito da ação trabalhista originária.



    27. Ante o exposto, julgo  parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator